Tribunal: TJBA
Processo: 8038204-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038204-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL AUGUSTINHO MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. TRABALHADOR RURAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E CONSULTA SISBAJUD QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. 1- Cumpre deferir justiça gratuita. Presumida veracidade da declaração de hipossuficiência. 2- O novo Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade quando não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da Justiça Gratuita, conforme a inteligência do art. 99, §3º, do NCPC. 3-Comprovada a condição de hipossuficiência do agravante, trabalhador rural que percebe renda inferior a dois salários mínimos com benefício previdenciário, corroborada por extratos bancários e resultado da consulta SisbaJud, revela-se devida a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8038204-88.2025.8.05.0000, em que é agravante MANOEL AUGUSTINHO MARTINS DOS SANTOS e agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, .